Tribunal: STF
Processo: ARE 900769
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARTIGOS 174 DO CTN E 219, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 106 DO STJ. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 636 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371-RG, TEMA Nº 660. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.